Tribunal: TJMT
Processo: 0036845-03.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036845-03.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VANDA DA SILVA ARAUJO - CPF: 340.334.081-34 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TUSD E TUST. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo da Fazenda Pública e, em reexame necessário, ratificou sentença concessiva de segurança para afastar a incidência da TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não submeter à cláusula de reserva de plenário o afastamento de normas infraconstitucionais que autorizam a cobrança do imposto;

(ii) averiguar se a superveniência de entendimento jurisprudencial em sentido contrário justifica a modificação do julgado via embargos de declaração; e

(iii) o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

III. Razões de decidir

3. Não se configura omissão quando o acórdão impugnado enfrenta de modo claro e fundamentado as alegações das partes, inclusive com base em jurisprudência vigente à época do julgamento.

4. A cláusula de reserva de plenário não se aplica quando não há declaração de inconstitucionalidade, mas apenas interpretação conforme a jurisprudência consolidada sobre normas infraconstitucionais.

5. A superveniência de nova orientação jurisprudencial não constitui erro material, obscuridade, contradição ou omissão sanável por embargos de declaração.

6. O prequestionamento implícito é suficiente quando a matéria foi efetivamente debatida, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal invocado pelas partes.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de reserva de plenário quando inexistente declaração de inconstitucionalidade.

2. A superveniência de nova jurisprudência não justifica a modificação do julgado mediante embargos declaratórios.

3. O prequestionamento da matéria recursal é atendido pela efetiva análise da tese, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 97; CPC, arts.
948, 949
, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 31.707/MT, Rel. Min. Diva Malerbi, 2a T., j. 13.11.2012; STJ, Tema 986; STF.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES”
,
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste eg. Tribunal nos autos n.o
0036845-03.2015.8.11.0041
, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao apelo da Fazenda Pública e, em reexame necessário, ratificou a sentença que concedeu a ordem, sendo o julgado assim ementado:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – INCIDÊNCIA SOBRE A TUSD E TUST – DESCABIMENTO – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

“[...] o STJ possui entendimento no sentido de que a Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - TUST e a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - TUSD não fazem parte da base de cálculo do ICMS" (AgRg nos EDcl no REsp 1.267.162/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 24/08/2012.). [...]”. (AgRg no AREsp 845.353/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016)

(N.U 0002068-89.2015.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017)

Nas suas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, que
“o v. acórdão albergou notória
omissão
, na medida em que, deixou de considerar que o entendimento firmado na 1a instância, ratificado pelo juízo recursal, implicou no
afastamento da incidência das normas que instituem a cobrança do imposto questionado,
impondo o atendimento das disposições contidas nos artigos 948 e 949, II, do CPC, conforme determina o artigo 97 da Constituição Federal e da Súmula n° 10/STF”.

Sustenta que houve mudança jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do Recurso Especial n.o 1.163.020/RS, que reconheceu a legitimidade da inclusão das referidas tarifas na base de cálculo do imposto.

Com base no exposto, requer o conhecimento e provimento do recurso,
“para reconhecer que o v. acórdão, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade da legislação que instituiu a cobrança do ICMS sobre a TUSD, produziu o efeito de afastar as normas que impõem a sua incidência, previstas com suporte no Art. 34, §9o do ADCT DA CAR/1988; Artigo 19 do Convênio de ICMS 68/88, Artigo 6o, §§ 1o e 2o, artigo 9o, §1o, II da LC no 87/1996; artigos 2o, I, §4o, 3o, § 8o, I, 6o, § 8o, reproduzida na Lei Estadual n.o 2.212/2014”
e, ainda, prequestiona a matéria (ID. 108165976 - Pág. 16/26).

Sem contrarrazões (ID. 108165976 - Pág. 29)

Determinado o sobrestamento dos autos, para aguardar o julgamento do
REsp n.o 1692023/MT, REsp n.o 16999851/TO e REsp n.o 1163020/RS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES”
,
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste eg. Tribunal nos autos n.o
0036845-03.2015.8.11.0041
, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao apelo da Fazenda Pública e, em reexame necessário, ratificou a sentença que concedeu a ordem.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante não vislumbro o alegado vício, uma vez que o acórdão impugnado enfrentou de forma clara, fundamentada e coerente os argumentos apresentados, tendo decidido com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vigente à época do julgamento.

Além disso, a alegação de que o
decisum
teria afastado dispositivos legais sem submeter a questão ao controle de constitucionalidade previsto no artigo 97, da Constituição Federal e nos artigos 948 e 949, do Código de Processo Civil não procede.

Conforme assentado pela jurisprudência da Corte Superior,
“é possível a declaração incidental de inconstitucionalidade, em mandado de segurança, de quaisquer leis ou atos normativos do Poder Público, desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal.”
(STJ – RMS n.o 31.707/MT, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Convocada do TRF 3a Região), Segunda Turma, julgado em 13.11.2012, DJe 23.11.2012).

Portanto, não há que se falar em nulidade por inobservância da cláusula de reserva de plenário, uma vez que o acórdão não declarou, formal ou informalmente, a inconstitucionalidade de norma, limitando-se a interpretar a legislação infraconstitucional de acordo com o entendimento então consolidado no STJ.

Nesse sentido,
“A cláusula de reserva de plenário somente é possível a sua aplicação em situações em que haja a necessidade de declaração de inconstitucionalidade da lei ou qualquer ato normativo do poder público, a teor do que dispõe os art. 97 da Carta Magna e art. 948 do Código de Ritos. Em nenhum momento este Sodalício afirmou ou declarou que a referida lei era inconstitucional.”
(N.U 1010720-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17.11.2022, Publicado no DJE 17.11.2022)

É fato que, posteriormente, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos
(Tema 986),
decidiu, por unanimidade, que a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

O relator, ministro Herman Benjamin, fundamentou a decisão na interdependência das etapas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, argumentando que a supressão de qualquer dessas fases inviabilizaria o fornecimento de energia. Assim, os custos de transmissão e distribuição integram o valor da operação e, consequentemente, a base de cálculo do ICMS, conforme o artigo 13, §1.o, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar n.o 87/1996.

O STJ também considerou a LC n.o 194/2022, que alterou o artigo 3.o, da Lei Kandir para excluir explicitamente os serviços de transmissão e distribuição da incidência do ICMS, teve a eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, por meio de medida cautelar no âmbito da ADI 7195, sob o argumento de possível invasão da competência tributária dos estados pela União.

Diante da mudança de entendimento jurisprudencial, o STJ modulou os efeitos da decisão para preservar a segurança jurídica. Foram mantidos os efeitos de decisões liminares favoráveis aos contribuintes proferidas até
27 de março de 2017
, data da publicação do acórdão do REsp n.o 1.163.020, que marcou a alteração da orientação da Primeira Turma do STJ sobre o tema.

Ademais, esclarecido que:
“A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.”

In casu,
observa-se que a ação mandamental foi impetrada em
04.08.2015
(ID. 108165958), a liminar deferida no dia
05.08.2015
(ID. 108165963 - Pág. 13/17) e a sentença concessiva proferida em
10.05.2016

(ID. 108165969 - Pág. 47/50 ao ID. 108165974 – Pág. 1/6).

Ressalta-se, por oportuno, que a modulação de efeitos tem como finalidade preservar situações jurídicas consolidadas sob a vigência do entendimento anterior, em observância aos princípios da segurança jurídica e da confiança, desde que atendidos os requisitos expressamente definidos, como ocorre no presente caso.

Ainda que se admitisse a relevância da alteração jurisprudencial, é pacífico que a superveniência de mudança de entendimento jurisprudencial não constitui omissão, erro material ou qualquer outro vício sanável por embargos de declaração. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL POSTERIOR. CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por SERASA S.A. contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Ricardo Maciel da Silva para declarar a ilegalidade da inscrição do nome do apelante no cadastro de inadimplentes, condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e afastar a condenação por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de nova orientação jurisprudencial sobre a notificação prévia do consumidor para inscrição em cadastro restritivo de crédito caracteriza contradição interna no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à alteração da conclusão adotada.

4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é aquela interna ao próprio julgado, verificada entre os fundamentos da decisão e sua conclusão, e não eventual dissonância com outros precedentes jurisprudenciais posteriores à decisão embargada.

5. O acórdão embargado fundamentou-se no entendimento então dominante no Superior Tribunal de Justiça, que consagrava a tese de que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva por meio de e-mail ou mensagem de texto de celular.

6. A superveniência de nova orientação jurisprudencial sobre a matéria não caracteriza contradição interna ao acórdão embargado, que seguiu o entendimento prevalecente à época de sua prolação, sendo certo que a evolução jurisprudencial não autoriza a utilização dos embargos de declaração como meio de adequação do julgado a novos entendimentos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.

Tese de julgamento:
"A superveniência de nova orientação jurisprudencial posterior ao julgamento não caracteriza contradição interna que autorize o acolhimento de embargos de declaração, quando o acórdão embargado aplicou corretamente o entendimento prevalecente à época de sua prolação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 926 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.070.075/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.05.2024; STJ, REsp 2.056.285/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.04.2023; STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018.

(N.U 1023667-52.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta
,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025